Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS.
1. Adequada a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade em concreto dos fatos apurados – grande quantidade de drogas apreendidas, posse de arma com numeração suprimida e tentativa de fuga, na qual se colocou em risco a vida do agente de segurança que realizava a diligência, além de os fatos terem ocorrido durante cumprimento de prisão domiciliar pelo paciente.
2. Não demonstrada demora injustificada na tramitação do feito e estando ele com a instrução processual quase encerrada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
3. Ordem denegada.